Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-81.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012998-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELCIO DIAS DA SILVA - CPF: 111.423.591-15 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONCESSÃO VOLUNTÁRIA NA SEARA ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – DIFERENÇA SALARIAL – DATA DO AJUIZAMENTO DA
MANDAMUS
- CONCESSÃO DA SEGURANÇA - RECURSO PROVIDO.

O fato de o impetrado ter concedido de forma expressa e voluntária, na seara administrativa, a progressão funcional pleiteada pelo servidor no presente
mandamus,
implica no reconhecimento jurídico do pedido, nos moldes do artigo 487, III, “a” do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELCIO DIAS DA SILVA,
em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, que denegou a segurança e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito (artigo 269, inciso I, do CPC).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que, em 14.09.2011, protocolou requerimento administrativo para elevação de nível de B-07 para B-10, já que cumpridos três anos de efetivo exercício no cargo. Contudo, noticia que a Administração, embora tenha recentemente elevado o nível de sua carreira, não pagou o valor retroativo devido.

Defende que, de acordo com o parecer do próprio recorrido, o apelante deveria estar enquadrado no nível ora postulado, percebendo remuneração de R$ 2.228,98 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

Pretende, ao final, o provimento do recurso para ratificar a correta progressão funcional da parte Apelante conforme já reconhecido pelo recorrido, requerendo, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento.

Em contrarrazões de Id. 3623438 - Pág. 6, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo provimento parcial do recurso e retificação parcial da sentença (Id.5191899 - Pág. 2.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Élcio Dias da Silva, em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT, que denegou a segurança e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito (artigo 269, inciso I, do CPC).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que em 27/04/2017 o apelante impetrou o
mandamus
com o objetivo de ver concedida a segurança para determinar que o impetrado analise e defira o pedido contido no Requerimento Administrativo – Protocolado dia 14/09/2011, pela concessão da progressão funcional para a Classe B, Nível 10, bem como o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos, acrescidos dos consectários legais.

Ocorre que, mesmo indeferida a liminar, como já mencionado pelo próprio ente municipal nas informações juntadas em Id. 3623410 - Pág. 1 e nas contrarrazões recursais,
em 05/07/2017 fora procedida a análise do processo administrativo bem como o parecer de revisão de enquadramento, em âmbito administrativo, conforme pleiteado.

Logo, nota-se clara a configuração do reconhecimento jurídico do pedido.

Sobre a questão, é cediço que o reconhecimento jurídico do pedido é o ato pelo qual o réu dá razão ao autor, afirmando expressamente que a pretensão do demandante deve ser acolhida.

Sobre o referido instituto, leciona da doutrina,
in verbis
:

“
O reconhecimento jurídico do pedido deve ser entendido como a postura do réu que confirma os fatos e as consequências jurídicas pretendidas pelo autor em sua petição inicial.
A variante oposta a esta postura do réu é a renúncia, pelo autor, do direito sobre o qual se funda a “ação”. Tanto assim que, em ambos os casos, o juiz deverá proferir sentença nos moldes do art. 269, isto é, sentença de “mérito”.
(Cássio Scarpinella Bueno (2012, p. 233)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO
. TRANSAÇÃO. DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS. CONSEQUÊNCIAS COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS Nº 5 E Nº 7/STJ. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. NÃO INFRINGÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 13/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. [...]3.
O reconhecimento jurídico do pedido é ato unilateral pelo qual o demandado adere integralmente à pretensão do autor
, sendo devidos honorários pela parte que reconheceu, tendo em vista o princípio da causalidade.[...](REsp 1133638/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013) (destaquei)

Além disso, é certo que em tal circunstância, o juiz deverá proferir sentença de extinção do feito, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, III, a do CPC, vejamos,
in verbis
:

“ Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:

o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;”

Desse modo, tendo o Município apelado, cumprido voluntariamente o pleito almejado na seara administrativa, expondo de forma expressa no presente autos, a homologação ao reconhecimento jurídico é a medida que se impõe.

Vejamos,
in verbis
:
“Ou seja, a Apelante em sua peça inicial formula como pedido da presente demanda apenas a condenação deste Apelado, para que proceda a ANÁLISE E O DEFERIMENTO DO PEDIDO CONTIDO NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, o que já foi realizado por este Apelado no curso do processo (id nº 9218967).”

Com efeito, por decorrência lógica, uma vez reconhecido o direito a progressão funcional do apelante, torna-se devido o pagamento das diferenças salariais desde a data do ajuizamento do presente
mandamus
, nos termos do artigo art. 14, § 4º da Lei n. 12016/2009.

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, deverá ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação para, reformando a sentença,
conceder a segurança
, a fim de homologar o reconhecimento jurídico do pedido quanto à progressão vindicada e, por conseguinte, determinar o pagamento das diferenças salariais a partir do ajuizamento da presente ação, acrescidos dos consectários legais, nos parâmetros definidos pelo Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021